Tribunal: TJES
Processo: 5000232-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despacho de Citação
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 361/2005. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1-
O apelante argumenta que a carta de fiança ofertada na medida cautelar nº 0005295-06.2007.8.08.0024 ou a discussão travada na ação anulatória nº 0009547-52.2007.8.08.0024 teriam ensejado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, o que impediria a fluência do lapso prescricional.

2-
Em que pese a recorrida tenha garantido os valores objeto do auto de infração nº 361/2005, por meio de carta de fiança, não restou demonstrado que teria havido qualquer ordem de suspensão da exigibilidade dos referidos débitos, tanto na cautelar quanto na demanda anulatória.

3- O
c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que
“o seguro garantia e a carta de fiança bancária não se equiparam ao depósito integral e em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade das hipóteses suspensivas elencadas pelo art. 151 do CTN e do Enunciado N. 112 da Súmula do STJ”
. (STJ; AgInt-REsp 2.088.000; Proc. 2023/0263924-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 19/12/2023).

4-
Não comporta qualquer reparo a conclusão alcançada pela Magistrada
a quo,
no sentido de que
“não estava o réu impedido de adotar os meios necessários para cobrança dos referidos créditos tributários”,
acrescentando que
“ante a ausência de qualquer causa interruptiva, em 06/06/2016 foi reiniciado o prazo prescricional do crédito tributário, e para viabilizar a manutenção da exigibilidade do Auto de Infração nº 361/2005, o Município deveria ter assegurado a ocorrência de outra causa interruptiva da prescrição até 06/06/2021”.

5- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 361/2005. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1-
O apelante argumenta que a carta de fiança ofertada na medida cautelar nº 0005295-06.2007.8.08.0024 ou a discussão travada na ação anulatória nº 0009547-52.2007.8.08.0024 teriam ensejado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, o que impediria a fluência do lapso prescricional.

2-
Em que pese a recorrida tenha garantido os valores objeto do auto de infração nº 361/2005, por meio de carta de fiança, não restou demonstrado que teria havido qualquer ordem de suspensão da exigibilidade dos referidos débitos, tanto na cautelar quanto na demanda anulatória.

3- O
c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que
“o seguro garantia e a carta de fiança bancária não se equiparam ao depósito integral e em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade das hipóteses suspensivas elencadas pelo art. 151 do CTN e do Enunciado N. 112 da Súmula do STJ”
. (STJ; AgInt-REsp 2.088.000; Proc. 2023/0263924-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 19/12/2023).

4-
Não comporta qualquer reparo a conclusão alcançada pela Magistrada
a quo,
no sentido de que
“não estava o réu impedido de adotar os meios necessários para cobrança dos referidos créditos tributários”,
acrescentando que
“ante a ausência de qualquer causa interruptiva, em 06/06/2016 foi reiniciado o prazo prescricional do crédito tributário, e para viabilizar a manutenção da exigibilidade do Auto de Infração nº 361/2005, o Município deveria ter assegurado a ocorrência de outra causa interruptiva da prescrição até 06/06/2021”.

5- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000232-84.2022.8.08.0024

APTE(S):

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO(S):

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no intuito de reformar a sentença id. 6283695, complementada pela decisão id. 6283701, através da qual a Magistrada
a quo
julgou procedente
o pedido inicial e declarou a prescrição quinquenal do auto de infração nº 361/2005 e os efeitos dele decorrentes.

Sustenta o recorrente (id. 6283704), em síntese, que:
1)

“
o Município de Vitória ajuizou, em 04/07/2007, a Execução Fiscal de nº 0024656-09.2007.8.08.0024 para cobrança dos débitos consubstanciados no Auto de Infração nº 361/2005, sendo extinto o feito sem julgamento do mérito pelo cancelamento administrativo da respectiva certidão de dívida ativa, transitada em julgado em 06/06/2016
”.

2)
“
foi proferida sentença julgando improcedente os pedidos constantes na ação Anulatória n° 000547-52.2007.808.0024, mantida esta perante o TJES, o STJ e o STF, com trânsito em julgado em 17/05/2019
”;
3)
“
os débitos foram garantidos através de Carta de Fiança nº 0100600490001 nos autos da Medida Cautelar nº 0005295-06.2007.8.08.0024, onde foi concedida medida liminar para possibilitar a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal
”;
4)
“é importante destacar que esses créditos estavam com a exigibilidade suspensa por força da garantia oferecida com a Medida Cautelar, de modo que somente com o trânsito em julgado que se propiciou deflagrar a cobrança do crédito tributário”
;
5)

“com a garantia do crédito tributário, fica o Município impossibilitado de ajuizar feito executivo fiscal enquanto pendente de julgamento a ação anulatória, em face da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do débito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN”
;
6)

“o trânsito em julgado da ação anulatória ocorreu em 17 de maio de 2019, sendo a ação anulatória uma das causas interruptivas da prescrição, dessa forma, o prazo prescricional reiniciou tendo como o início do cômputo à partir de 17 de maio 2019 e o seu fim em 2024, não havendo o que se falar em prescrição”
.

Pois bem.

De início, destaco que há muito a jurisprudência desta corte se posiciona no sentido de que
“a reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia”
(TJES; AC 0004027-28.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/05/2023; DJES 11/05/2023), motivo pelo qual rejeito a preliminar de inadmissibilidade deduzida pela apelada, posto que as razões de irresignação abordam a discussão travada entre as partes, notadamente quanto a prescrição.

Na sequência, registro que a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
ajuizou esta
“ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência”
sustentando, em síntese, que:
1)
foi lavrado em seu desfavor o auto de infração nº 361/2005, por ausência de recolhimento de ISS no período de 12/2000 a 12/2004;
2)
encerrada a discussão na esfera administrativa, o crédito originado foi inscrito em dívida ativa, através da CDA nº 7045/2021;
3)
tal ato está impedindo de obter certidão de regularidade fiscal; e,
4)
o crédito foi alcançado pela prescrição.

Assim, postulou a concessão de
ordem judicial para determinar que o aludido débito não constitua óbice à emissão ou renovação da sua CPD-EN, não incluindo seu nome no SERASA ou quaisquer outros órgãos de proteção ao crédito (inclusive, Centrais de Protesto), caso não existam outros óbices.
No mérito, almejou o
cancelamento
in totum
os créditos tributários consubstanciados no Auto de Infração nº 361/2005 em razão de sua prescrição, na forma dos arts. 174 e 156, V, do CTN.

Com efeito, nos termos do
art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de 05 (cinco) anos, vindo a prescrição a se aperfeiçoar após o transcurso do lapso quinquenal entre a data da constituição do crédito e a citação do executado.

Por sua vez, o parágrafo único do aludido artigo 174 elenca, como marco interruptivo da prescrição, o despacho ordenador da citação do devedor em execução fiscal, o protesto judicial, qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor e qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Na sequência, cumpre destacar que o art. 156, V, do referido diploma dispõe que o crédito tributário é extinto, dentre outros motivos, com a ocorrência da prescrição e decadência.

Na hipótese
sub examine
, a apelada defende a inexistência de suspensão do crédito tributário, salientando que com o trânsito em julgado da sentença de extinção da execução fiscal pretérita (0024656-09.2007.8.08.0024), em 06/06/2016, foi reiniciado o prazo prescricional do crédito tributário em apreço.

Por sua vez, o apelante argumenta que a carta de fiança ofertada na medida cautelar nº 0005295-06.2007.8.08.0024 ou a discussão travada na ação anulatória nº 0009547-52.2007.8.08.0024 teriam ensejado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, o que impediria a fluência do lapso prescricional.

Entretanto, considero que em que pese a recorrida tenha garantido os valores objeto do auto de infração nº 361/2005, por meio da aludida carta de fiança, não restou demonstrado que teria havido qualquer ordem de suspensão da exigibilidade dos referidos débitos, tanto na cautelar quanto na demanda anulatória.

Outrossim, o c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que
“o seguro garantia e
a carta de fiança bancária não se equiparam ao depósito integral e em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, em razão da taxatividade das hipóteses suspensivas elencadas pelo art. 151 do CTN e do Enunciado N. 112 da Súmula do STJ”
. (STJ; AgInt-REsp 2.088.000; Proc. 2023/0263924-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 19/12/2023)

Neste contexto, não sendo verificada a existência de depósito judicial nas referidas demandas, não há que se falar na existência de suspensão do crédito tributário.

Portanto, não comporta qualquer reparo a conclusão alcançada pela Magistrada
a quo,
no sentido de que
“não estava o réu impedido de adotar os meios necessários para cobrança dos referidos créditos tributários”,
acrescentando que
“ante a ausência de qualquer causa interruptiva, em 06/06/2016 foi reiniciado o prazo prescricional do crédito tributário, e para viabilizar a manutenção da exigibilidade do Auto de Infração nº 361/2005, o Município deveria ter assegurado a ocorrência de outra causa interruptiva da prescrição até 06/06/2021”
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários fixados pela julgadora
a quo
em 1% (um por cento), em atenção ao §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.